Tribunal: TJDFT
Processo: 0005567-38.2017.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Batista Bertolino dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 29886144, pp. 1-4, e integração de Id 29886156, pp.1-2), que, nos autos ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada por Glatistone Weine Oliveira Miranda, em seu desfavor, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente o pedido reconvencional: (...) ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido principal para condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) atualizada desde a data da revogação da procuração (11.05.2017) e acrescida de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Julgo improcedente o pedido reconvencional Decido o processo, em consequência, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Arcarão as partes com 50% das custas do pedido principal e com os honorários da parte contrária que fixo em 10% do valor da condenação. Condeno a parte reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais da reconvenção, bem como honorários do advogado do reconvindo, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da reconvenção. Transitada em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Na origem, informa o autor que adquiriu do réu o imóvel descrito nos autos mediante procuração pública pelo valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), pagos em duas prestações de oitenta mil reais, em 18/10/2010 e 15/2/2011. Alega que havia uma relação de confiança entre as partes, uma vez que a filha do apelado era casada com seu filho. Diz que, com a separação do casal, decidiu escriturar o imóvel, quando tomou conhecimento de que o réu revogara a procuração e alugara o imóvel a terceiros. Noticia ter registrado ocorrência policial. Afirma ter suportado danos morais. Assevera devida a punição do réu com a devolução em dobro do valor pago. Em razões recursais (Id 29886165, pp. 1-14), suscita decadência. Aduz que o apelado não se desincumbiu de comprovar que os valores transferidos para sua conta eram referentes à suposta compra do imóvel. Assevera que a procuração é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. Sustenta estar revestida da presunção de veracidade a quitação dada por instrumento público. Leciona que dito atributo só pode ser afastado em caso de falsidade material ou ideológica, o que não ocorre no caso concreto. Ressalta ser de R$ 113.592,23 o valor venal atribuído pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal ao imóvel, com o que não poderia ter sido vendido ao preço de R$ 160.000,00 à época do negócio (18/fevereiro/2011). Requer a reforma da sentença para que seja declarada a decadência. Não sendo este o entendimento, pede seja reconhecido como valor de venda do imóvel a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) especificada na procuração. A ré/apelada apresentou contrarrazões (Id 29886170, pp.1-11) alegando preliminarmente a deserção do recurso por ausência de preparo. Ao argumento de que as razões recursais não guardam pertinência com as conclusões adotadas na sentença, o que desatende ao ônus da dialeticidade, pugna pelo não conhecimento do apelo. No mérito, afirma que a alegação de decadência foi rejeitada por mais de uma vez, já que a data de revogação da procuração deve ser considerada como seu termo inicial de contagem, não a data em que houve a outorga do mandato. Esclarece divergências quanto ao valor pago, ao valor constante na procuração e ao valor de mercado do imóvel. Requer, ao final, não seja conhecido o recurso de apelação. No mérito, pede seja desprovido. Pugna ainda pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Esta relatoria proferiu despacho catalogado no Id 30260349, in verbis: O apelante Batista Bertolino dos Santos não comprovou o pagamento do preparo recursal com a petição e razões recursais apresentadas em 16/9/2021 (Id 29886165), apesar da afirmação de que o fez. Diante dessa situação, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC (Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.), e atento à consideração do apelado em contrarrazões acerca da alegação de deserção recursal (Id 29886170), CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que ele comprove, nos autos, o recolhimento em dobro, sob pena de a apelação ser julgada deserta e, em razão disso, não ser conhecida. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. A diligente Secretaria da e. 1a Turma Cível certificou ter transcorrido in albis o prazo concedido ao apelante para se manifestar (Id 30736938). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim, cumpre ao relator efetivar juízo de admissibilidade do recurso e a ele negar seguimento, quando desatendidos seus requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, a apelação não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. De fato, em juízo de prelibação, constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. No pronunciamento desta relatoria catalogado no Id 30260349, foi determinado ao apelante que promovesse o recolhimento do preparo recursal na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC e o comprovasse no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Conquanto cientificada a parte apelante, inerte permaneceu, conforme registrou a certidão lavrada pela diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível no Id. 30736938. Deixou transcorrer o prazo fixado de cinco dias sem comprovar o pagamento do preparo. Anoto ter recaído o termo final em data de 16/11/2021, mas apenas em 23/11/2021 foi emitida a guia, realizado o pagamento e juntado o respectivo comprovante aos autos (Id 309140 81, 30914083, 30914084, 30914085 e 30914087). O pagamento do preparo e a juntada da prova de sua efetivação nos autos não se fizeram nos termos estabelecidos em decisão desta relatoria, conquanto dela tivesse tido plena ciência a parte recorrente. Injustificadamente deixou de atender o comando judicial, visto que praticou o necessário ato processual de pagamento e comprovação do preparo depois do decurso do prazo a ela concedido para regularizar o vício formal extrínseco relativo ao direito de recorrer. De modo surpreendente, o apelante, na petição em que apresentou a guia e o comprovante de pagamento, nada alegou quanto a eventual obstáculo que o tenha impedido de, a tempo e modo, sanar a mácula apontada em despacho inicial. Nada alegou nem demonstrou para explicar a manifesta desídia com que processualmente se conduziu ao não observar o prazo fixado para saneamento do procedimento recursal pela comprovação de pagamento do preparo (Id 30260349). Seu proceder desidioso deu causa à preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade. É exigência do art. 1.007, caput, do CPC, que a parte recorrente, sob pena de deserção, no momento da interposição do recurso, comprove o recolhimento do preparo. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. A falta de prova do recolhimento do preparo no prazo assinalado implica inadmissibilidade do recurso, porque o pagamento tardio e injustificado encontra obstáculo insuperável no instituto da preclusão temporal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhem-se ao juízo a quo, para as medidas cabíveis. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016